Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO VITALÍCIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). RECEBIMENTO GARANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA VPNI NO CÁCULO DA PENSÃO POR MORTE. TETO CONTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. PARCELA CORRESPONDENTE AO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFCÍCIOS DO RGPS. ACRESCIDO DE PARCELA CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR EXCEDENTE DO LIMITE. CÁCULO DA PENSAO POR MORTE REALIZADO APÓS O ABATE-TETO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Embora a pensão por morte decorra diretamente da aposentadoria concedida pela administração ao ex-promotor de justiça, ambos são benefícios diversos, isto porque o fato gerador da pensão por morte concedida à impetrante é o falecimento do servidor, de modo que o termo inicial do prazo decadencial para sua revisão é a data da concessão deste benefício previdenciário, e não da concessão da aposentadoria ao servidor. In casu, a pensão por morte foi concedida à impetrante a partir do dia 6/6/2019, data do óbito do instituidor do benefício, de modo que a relação jurídica requerente com a Administração somente teve início a partir do ato concessório da pensão por morte, de modo que não há que se falar na fluência integral do prazo decadencial de 5 anos.
2. Em observância ao princípio da segurança jurídica, deve ser dada prevalência às decisões judiciais favoráveis ao instituidor da pensão por morte, tendo uma delas, inclusive, transitada em julgado, a fim de assegurar à impetrante, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, por ocasião do registro da pensão civil, a percepção da vantagem pessoal decorrente de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento (VPNI), incorporada ao patrimônio jurídico do Promotor de Justiça aposentado, instituidor da pensão por morte concedida em favor da impetrante, juntamente com o subsídio previsto na Lei Federal n. 11.144/2005.
3. O teto constitucional abrange todas as espécies remuneratórias e todas as parcelas integrantes do valor total percebido pelo servidor. No cálculo da pensão por morte, a parcela correspondente ao valor estabelecido como limite máximo para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida da parcela relativa ao percentual de 70% do valor excedente do limite descrito anteriormente, deve incidir após a aplicação do chamado abate-teto.
4. Ordem concedida parcialmente.